Tribunal: STF
Processo: RE 1364814
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Tribunal assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ENTRADA POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE OU CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. PROVAS ILÍCITAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Alagoas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, com base em denúncia anônima de tráfico de drogas e suposta anuência da avó do acusado. Com isso, o STJ desconstituiu a condenação e trancou a ação penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, fundado em denúncia anônima e consentimento de familiar, é legítimo à luz da jurisprudência do STF; (ii) verificar se é possível, no recurso extraordinário, reavaliar o contexto fático-probatório sobre a existência de flagrante delito ou consentimento válido para a diligência.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A jurisprudência do STF, fixada no RE 603.616/RO (Tema 280), admite o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial apenas em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que demonstrem a urgência e legitimidade da medida.



    O STF não exige forma específica para demonstração dessas razões fundadas, mas ressalta que elas devem anteceder a diligência e ser passíveis de controle judicial, com base em elementos objetivos e não em meras suposições ou denúncias anônimas.



    No caso concreto, o acórdão recorrido assentou a inexistência de elementos objetivos ou urgência manifesta que justificassem o ingresso domiciliar, bem como a ausência de consentimento válido, o que torna ilícita a prova obtida e todas as dela decorrentes.



    Para infirmar essas conclusões, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, providência vedada na via extraordinária, conforme a Súmula 279/STF.



    A ausência de situação de flagrância concreta ou de circunstâncias exigentes impede a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, não sendo suficiente a posterior apreensão de drogas para convalidar o ato.



    IV. DISPOSITIVO



    Recurso desprovido.



    2. O embargante alega que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao negar provimento a recurso extraordinário, manteve a decisão do Superior Tribunal de Justiça (HC 598.051/SP) que considerou ilícita a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial, por ausência de formalidades na comprovação do consentimento do morador e de elementos objetivos que justificassem a diligência.



    3. Sustenta a existência de divergência jurisprudencial entre as Turmas do STF. Argumenta que a Primeira Turma tem entendimento consolidado de que o consentimento do morador, quando existente, prescinde de formalidades como declaração escrita ou registro audiovisual, citando, entre outros, o HC 175.075 AgR/SP e o RE 1.447.032 AgR/CE. Ressalta, ainda, que a própria Segunda Turma, no ARE 1.312.140 AgR/SP, reconheceu que o Tema 280 de repercussão geral não se aplica às hipóteses de ingresso domiciliar franqueado pelo morador.



    4. Afirma que o acórdão embargado considerou de forma retroativa os requisitos formais criados pelo STJ no HC 598.051/SP, em violação ao princípio do tempus regit actum e à segurança jurídica. Aduz, também, que a divergência deve ser solucionada pelo Plenário, sob pena de tratamento desigual entre jurisdicionados em situações idênticas.



    5. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de divergência, de modo que o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Alagoas seja provido.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O art. 1.043 do Código de Processo Civil de 2015 admite embargos de divergência contra acórdão proferido em recurso extraordinário ou especial, quando órgão fracionário diverge de julgamento anterior de outro colegiado do mesmo Tribunal quanto ao mérito. Para tanto, a parte deve comprovar a divergência e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 



    7. No caso, o embargante apresenta como paradigma o acórdão proferido no RE 1.447.032 AgR (Red. Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 12/09/2023, p. 07/08/2023), julgado na Primeira Turma, no qual ficou decidido que o consentimento do morador, quando existente, prescinde de formalidades como declaração escrita ou registro audiovisual. 



    8. Ocorre que não se identifica a alegada divergência entre o acórdão embargado e o paradigma indicado, pois tratam de situações distintas, lastreadas em fundamentos diversos, o que inviabiliza a caracterização de divergência apta à admissibilidade do recurso.



    9. Isso porque a interpretação trazida pelo agravante parte de premissa equivocada quanto ao fundamento do acórdão embargado. Com efeito, esta não assentou, de forma categórica, a ausência de elementos objetivos e racionais a justificar o ingresso no domicílio mediante consentimento, tampouco se asseverou a inexistência de consentimento válido do morador. O que se reconheceu, na verdade, foi a falta de esclarecimento suficiente sobre as circunstâncias em que o alegado consentimento foi obtido, sem se rechaçar, inclusive, a possibilidade de que este tenha se dado de maneira verbal, hipótese admitida por esta Corte em precedentes diversos.



    10. Nesse sentido, é incorreto afirmar que se “desautorizou o ingresso” como se tivesse havido um juízo de ilicitude peremptório com base na exigência de formalidades específicas (como gravações audiovisuais ou termo assinado), o que jamais foi decidido. Trata-se, portanto, de dúvida fática, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, obstando o reexame de provas na via extraordinária.



    11. Por isso, não procede a afirmação de que o acórdão embargado, ao negar provimento ao recurso extraordinário, teria “convalidado” o entendimento do STJ quanto à exigência de determinadas formalidades documentais para o consentimento. O que se decidiu foi, repita-se, que não estava suficientemente delineado nos autos o modo como se deu o consentimento, inviabilizando, por conseguinte, a análise da tese constitucional sem incursão indevida no conjunto fático-probatório.



    12. Por fim, é importante frisar que, embora o Tema 280 da repercussão geral trate da entrada forçada em domicílio sem mandado judicial — admitindo-a apenas em situações de flagrante delito com prévias e fundadas razões —, não se extrai desse precedente a imposição de formalidades específicas para o consentimento do morador. No caso sob exame, o acórdão embargado concluiu que, quanto ao ingresso propriamente dito, o acórdão recorrido observou os parâmetros definidos no Tema 280 da repercussão geral; todavia, no que se refere especificamente ao consentimento, a ausência de esclarecimentos suficientes nos autos impôs o reconhecimento da inviabilidade de reexame da matéria nesta sede, nos termos da Súmula 279 do STF.



    13. Dessa forma, ausente a identidade entre os fundamentos jurídicos discutidos nas decisões confrontadas, impõe-se a não admissão dos embargos de divergência, por ausência de similitude fático-jurídica e, consequentemente, de dissídio interpretativo apto a justificar o seu cabimento. Aponto precedente:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. INDICAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PARADIGMA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os embargos de divergência não são instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. 



    2. O recurso de Embargos de Divergência possui como pressuposto básico a demonstração da existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 



    3. Ausente o devido cotejo analítico, que demonstre a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e os arestos apontados como divergentes, incabível o recurso. 



    4. A indicação de decisão monocrática como precedente paradigma de verificação do alegado dissídio jurisprudencial é inadmissível para oposição dos embargos de divergência. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE nº 1.533.555 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/06/2025, p. 04/07/2025).



    14. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator